Tribunal: TJSP
Processo: 1003950-77.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação declaratória de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, afastado o pedido indenizatório, com sucumbência à autora. Recurso da autora pretendendo a condenação da parte contrária a indenizá-la pelos danos morais experimentados. Impossibilidade. Existência de anotação preexistente em nome da demandante

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação declaratória de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, afastado o pedido indenizatório, com sucumbência à autora. Recurso da autora pretendendo a condenação da parte contrária a indenizá-la pelos danos morais experimentados. Impossibilidade. Existência de anotação preexistente em nome da demandante apontada pelo SCPC. Dano moral não configurado. Aplicabilidade da Súmula no 385 do C. STJ. Ausência de comprovação de que a anotação anterior é inidônea, ônus que competia à demandante, a teor do disposto no art. 373, I, CPC. Extrato de processo ajuizado contra a empresa responsável pela anotação preexistente juntado somente em sede de embargos de declaração. Não se tratando de documento ou fato novo e estando ao alcance da parte a prova do alegado, inadmissível a análise de documento juntado após a prolação da sentença, sob pena de inobservância do devido processo legal e supressão de um grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, de 15% para 20% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000244491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003950-77.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ANA CAROLINA
GUILHERME CATARINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos.
Vencido o 2o juiz que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003950-77.2018.8.26.0322
APELANTE: ANA CAROLINA GUILHERME CATARINO
APELADO: VIA VAREJO S/A
COMARCA: LINS
JUIZ DE 1o GRAU: ANTONIO APPARECIDO BARBI
VOTO No 6072

APELAÇÃO. Compra e venda. Ação declaratória de anulação
de negócio jurídico cumulada com indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente, afastado o pedido
indenizatório, com sucumbência à autora. Recurso da autora
pretendendo a condenação da parte contrária a indenizá-la
pelos
danos
morais
experimentados.
Impossibilidade.
Existência de anotação preexistente em nome da demandante
apontada
pelo
SCPC.
Dano
moral
não
configurado.
Aplicabilidade da Súmula no 385 do C. STJ. Ausência de
comprovação de que a anotação anterior é inidônea, ônus que
competia à demandante, a teor do disposto no art. 373, I, CPC.
Extrato de processo ajuizado contra a empresa responsável pela
anotação preexistente juntado somente em sede de embargos de
declaração. Não se tratando de documento ou fato novo e
estando ao alcance da parte a prova do alegado, inadmissível a
análise de documento juntado após a prolação da sentença, sob
pena de inobservância do devido processo legal e supressão de
um grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a
majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da
ré, de 15% para 20% sobre o valor corrigido da causa, com
base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o,
do mesmo estatuto processual civil em vigor.
Trata-se de ação declaratória de anulação de
negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ANA CAROLINA GUILHERME CATARINO contra VIA VAREJO
S.A., julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls.
200/203), cujo relatório adoto, que declarou nulo o débito oriundo do
contrato no 211075011678322, no valor de R$ 2.634,38, determinando a
baixa da referida inscrição no SCPC, afastado o pedido de indenização por
danos morais, carreando à autora os ônus sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da ação, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformada, a autora interpôs recurso de
apelação (fls. 229/234), pretendendo a condenação da parte contrária a
indenizá-la pelos danos extrapatrimoniais, ao fundamento de não incidir na
espécie a Súmula no 385 do C. STJ, alegando ter informado, na emenda à
petição inicial, a existência de outras duas demandas ajuizadas com o
mesmo objetivo desta ação.
A autora peticionou às fls. 238, juntando aos
autos cópia de consultas realizadas pelo SCPC e Serasa para comprovar
não mais existir restrição em seu nome.
O recurso foi devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram
concedidos à apelante (fls. 17).
Contrarrazões às fls. 245/256.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, a autora foi
surpreendida com a inscrição de seu nome no rol de inadimplentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SCPC, a requerimento da ré, no valor de R$ 1.869,68, o qual desconhece.
Analisando-se as razões recursais em cotejo com
a prova documental produzida nos autos, outra não poderia ser a solução
da ação senão o afastamento da pretensão à condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais.
É certo que, em razão de dívida relativa ao
contrato não celebrado com a ré, a inscrição indevida nos órgãos de
proteção ao crédito enseja a indenização por dano moral, diante da
presunção do abalo, segundo entendimento sedimentado pelo Colendo
STJ, a saber:
“(...) que a inscrição indevida em cadastros de proteção
ao crédito, por si só, justifica o pedido de ressarcimento a
título de danos morais, tendo em vista a possibilidade de
presunção do abalo moral sofrido (REsp 1155726/SC,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 04/03/2010, DJe 18/03/2010).
No mesmo sentido: AgRg no Ag 1231321/RJ,
AgRg no REsp 690230/PE, AgRg no Ag 670523/RS, REsp 640196/PR,
AgRg no REsp 299655/SP, REsp 233076/RJ.
Assim, configurado o abalo à imagem e ao nome
da autora em face de ato ilícito cometido pela parte contrária, emerge o
dever de indenizar os danos morais por ela sofridos.
Entretanto, analisando-se o documento acostado
às fls. 11, juntado pela própria demandante, verifica-se a existência de
outras anotações, uma delas anterior àquela discutida nestes autos.
Segundo dispõe a Súmula no 385 do C. STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
A referida Súmula busca definir critérios para a
configuração do dano moral, ao reconhecer que, se o devedor possuir
outras anotações restritivas de crédito, não fará jus à indenização a esse
título, porquanto a indenização tem por finalidade reparar o abalo ao bom
nome do consumidor, abalo que, na hipótese dos autos, já havia ocorrido
com outra inscrição anterior.
Para comprovar a inexistência de apontamento
preexistente, a apelante resolveu exercitar seu ônus probatório apenas em
sede de embargos de declaração, informando a relação das ações ajuizadas
e juntando os extratos dos processos movidos contra as empresas BV
Financeira, Oscar Calçados e Pernambucanas Financeira, com a mesma
finalidade desta demanda (fls. 215/220).
Contudo, por não se tratar de documento novo e
não se enquadrar nas demais exigências legais, essa prova deveria ter sido
produzida com a petição inicial, a teor do disposto no art. 434 do CPC:
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações”.
Assim, correta a decisão que rejeitou os embargos
de declaração opostos pela apelante, uma vez que a via eleita não se presta
à revisão do julgamento para examinar documento que não era novo e foi
extemporaneamente juntado pela parte, sem justa causa. Na realidade,
deixou a apelante de juntá-lo no curso da ação, nas oportunidades em que
instada a se manifestar nos autos, inclusive na fase de especificação de
provas.
Portanto, deixando a apelante de comprovar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo hábil, ônus que lhe competia (373, I, CPC), o ajuizamento de ação
contra a empresa que realizou o apontamento preexistente, sujeitou-se à
aplicação da mencionada Súmula.
Importante destacar que o art. 435 do CPC admite
a juntada de documentos novos “quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos”.
A propósito, segundo lição de Humberto
Theodoro Júnior1 sobre o ônus probatório:
“Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado
pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta
apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do
autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem
nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a prova, se o
autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo de
seu pretenso direito. Actore non probante absolvitur reus”.
Reafirma-se não se tratar de fato ou documento
novo para justificar sua apreciação em segundo grau, de modo que
consumada a preclusão, não se conhece da documentação carreada após a
prolação da sentença.
Por outro lado, a juntada de pesquisa atualizada
do SCPC e Serasa, para demonstrar que atualmente inexistem
apontamentos em nome da apelante, não comporta análise, diante da
impossibilidade de aditamento das razões recursais ou de juntada de
documentos em face da preclusão consumativa.
Dessa forma, não comprovado pela apelante, no
1 Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 420, Forense, 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento oportuno, que o apontamento anterior também era indevido, não
há que se falar em responsabilização da apelada pela indenização
extrapatrimonial pretendida.
Destarte, a r. sentença recorrida deu exata solução
à lide, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono
da ré, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 15% para
20% do valor corrigido da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Apelação no 1003950-77.2018.8.26.0322
Apelante: Ana Carolina Guilherme Catarino
Apelada: Via Varejo S/A
Comarca de Lins 2a Vara Cível
Juiz: Dr. Antonio Aparecido Barbi
Voto no 23084
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Inscrição indevida
de débito em nome da autora nos cadastros de órgãos de proteção
ao crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora
Juntada de documento em sede recursal. Possibilidade. Art. 435,
CPC/15 (correspondente ao art. 397 do CPC/73). Auxílio ao
magistrado na busca da verdade real. Contraditório observado.
Existência de outras anotações restritivas em nome da autora,
cujos débitos ainda estão sendo discutidos em juízo. Autora que,
nestes autos, fará jus à indenização por danos morais, caso haja o
reconhecimento da ilegitimidade das inscrições de débito
anteriores àquele comunicado pela ré (Súmula n. 385 do STJ).
Reconhecimento de prejudicialidade externa.

Determinação de suspensão do processo, por um ano, nos termos
do art. 313, V, “a”, do CPC/2015.
Adoto o relatório elaborado pelo ilustre Relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir de seu voto, entretanto, para admitir a
juntada dos documentos de f. 215/220 que comprovam que as demais
anotações restritivas em nome da autora, já estavam sendo discutidas
judicialmente na 1a Vara Cível da mesma Comarca de Lins/SP.
Saliente ademais que a autora, ora apelante, já tinha
afirmado nos autos ter sido vítima de estelionato e que tinha ingressado
com outras demandas com o mesmo objetivo desta (f. 101), embora não
tenha juntado nesta oportunidade os extratos do andamento processual
das respectivas ações.
Não se olvida que foi dada oportunidade às partes de
produzir
de
outras
provas.
Todavia,
o
art.
435
do
CPC/15
(correspondente ao art. 397 do CPC/73) predica que é lícito às partes,
em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Embora os extratos processuais não sejam documentos
novos, a juntada desses documentos auxilia o magistrado na busca da
verdade real.
Além disso, após a juntada desses documentos, foi dada
oportunidade à apelada para se manifestar, em observância ao princípio
do contraditório.
Menciono, a propósito, lição do saudoso Pontes de
Miranda:
“Se o documento teve de ser junto porque posterior alegação da parte
adversa tinha de ser rebatida, ou se serve a reforçar a prova feita por
documento apresentado com a inicial ou com a defesa, devido a
argumento contrário, o juiz não pode recusar a juntada”. (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Tomo IV arts.
282 a 443, 3a Edição, Revista e Aumentada, Forense,
1996, pg. 411).
Nesse sentido, aliás, já decidiu o E. STJ e este Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo,
desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da
parte (STJ 4a T., REsp 253.058, Min. Fernando Gonçalves, j. 4.2.10, DJ
8.3.10).”
“Nas instâncias ordinárias, é lícito às partes juntarem documentos aos
autos em qualquer tempo (até mesmo por ocasião da interposição de
apelação), desde que tenha sido observado o princípio do contraditório
(STJ 3a T., REsp 660.267, Min. Nancy Andrighi, j. 7.5.07, DJ
28.5.07)”.
“Somente os documentos tidos como pressupostos da causa é que
devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais podem ser oferecidos
em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte
contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e o
propósito de surpreender o juízo” (RSTJ 14/359)”.
COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de restituição de valores pagos. Ilegitimidade passiva da
administradora Ré que junta documento em sede de apelação que torna
manifesta a sua ilegitimidade para a causa Formalismo processual que
deve ser visto com reservas pelo prejuízo que pode acarretar à verdade
real dos fatos e, portanto, à própria desejada efetividade da justiça -
Ilegitimidade reconhecida [...] Recurso provido em parte. (Apelação
9174180-95.2007.8.26.0000. Relator(a): De Santi Ribeiro. Comarca:
São Paulo. Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado. 14/02/2012).
Nesse mesmo sentido, peço vênia para colacionar
precedente citado por Darcy Arruda Miranda Júnior, Darcy Arruda
Miranda, Alfredo Luiz Kugelmas e Luiz Alexandre Faccin de Arruda
Miranda:
“Indefiro o pedido de desentranhamento do documento apresentado
com as razões de apelação. De há muito está superada na doutrina e na
jurisprudência a tese da verdade ficta. O processo, inclusive o civil,
destina-se à busca e conhecimento da verdade real, como instrumento
de realização da justiça. Neste sentido deve ser interpretado o art. 397
do CPC quando permite a apresentação de documentos novos a
qualquer tempo. No caso, a confissão de falsidade, feita depois da
sentença, representa documento importante para elucidação dos fatos e
não importa alteração do pedido, ajustando-se, assim, ao acórdão
publicado em RT 475/109, e o aresta da 2a Câmara Cível deste Tribunal,
relatado pelo Des. Milton dos Santos Martins (RJTJRGS 86/474), pois
“o juiz tem o direito-dever de elucidar a espécie (art. 130 do CPC), sem
vincular-se à regra técnica das partes”. Além disto, houve, no caso,
contraditório sobre o documento, pois os apelados dele tomaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento e argumentaram a respeito, cumprindo-se, assim, o
disposto no art. 398 do CPC. (Ac. Um. Da 3a CCv do TJRS, de 17.3.88,
na Ap. 587.035.445, RJTJRGS 134/327)”. (in “CPC nos Tribunais”,
1995, v. VII, São Paulo, Ed. Jurídica Brasileira, p. 4401).
O E. STJ sumulou o entendimento de que “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (Súmula
no 385 do STJ).
A anotação restritiva em discussão nestes autos foi
inserida em 09/06/2018 (f. 11).
Consta nos autos que, antes da anotação restritiva em
discussão, já havia dois apontamentos em nome da autora realizado pela
Pernambucanas Financiamento e Oscar Calçados, inseridos em
02/03/2018 e 19/03/2018 (f. 11).
A autora comprovou que tais débitos estão sendo
discutidos
nos
autos
no
1002071-35.2018.8.26.0322
e
no
1002066-13.2018.8.26.0322, em trâmite na 1a Vara Cível de Lins/SP (f.
217/220), porém, ainda não foram julgados.
O julgamento destes autos, portanto, depende do
julgamento daqueles processos, pois, se reconhecida a ilegitimidade das
inscrições anteriores, devida será, nestes autos, a condenação da
apelada no pagamento de indenização por danos morais.
Forçoso, pois, o reconhecimento da prejudicialidade
externa a estes autos (art. 313, V, “a”, do CPC/2015).
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
PREJUDICIALIDADE

SUSPENSÃO dívidas declaradas inexistentes cadastro indevido do
nome da cliente em banco de dados de inadimplentes, porquanto
referente a tais dívidas inscrição indevida do nome da apelante nos
órgãos de proteção ao crédito hipótese de dano in re ipsa Súmula
no 385 do S.T.J. inscrições preexistentes discutidas judicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações ainda em curso
indenização cabível somente com a
comprovação
da
ilegitimidade
das
inscrições
anteriores

prejudicialidade externa a recomendar a suspensão do feito nos termos
do art. 265, inciso IV, alínea 'a' e § 5o do CPC recurso suspenso, de
ofício, por um ano.
(Apelação
no
1002749-76.2014.8.26.0003,
Relator(a):
Castro
Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2015)
Pelo meu voto, pois, o julgamento do recurso deve ficar
suspenso pelo prazo máximo de até um ano (art. 313, V, “a”, do
CPC/2015).
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
103DD6FF
8
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
103EE1B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003950-77.2018.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.